Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PANDEMIA. COVID 19. REVISÃO ALUGUEL. REDUÇÃO DA MENSALIDADE. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

2. Diante da realidade que se apresenta em razão da pandemia de Covid 19, estando o imóvel locado temporariamente impedido de funcionar ou sob restrição no seu atendimento, com o comprometimento da sua destinação, é cabível a revisão das balizas das condições contratuais iniciais, ainda que por período passageiro, de modo a não precipitar a própria resolução do contrato, mas preservar sua função social e o exercício da atividade econômica pelo locador mais à frente.

3. A redução do aluguel deve ser suficiente para viabilizar a manutenção do negócio e preservar o interesse do locador. Em especial que, ao final do período de restrição, possa voltar a funcionar gerando riqueza, preservando os empregos e cumprindo sua função social, assim como garantir a justa remuneração do proprietário pelo uso da coisa por terceiro.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.